Tribunal: TJDFT
Processo: 0708748-34.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTAS QUITADAS. DEMORA PARA RELIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO (R$ 4.000,00). ADEQUAÇÃO AO GRAU DE ABALO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais ao autor. Sustenta que o corte foi legítimo ante a ausência de pagamento tempestivo das contas de água. Defende que o aviso de corte vem em todas as faturas mensais após o vencimento. Afirma que não há dano moral no caso. Pede, subsidiariamente, a redução da quantia fixada. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.
IV. No caso dos autos, o autor recorrido quitou as faturas em aberto no dia 22/11/2021, de modo que o corte no fornecimento de água realizado no dia 23/11/2021 se mostrou equivocado. Além disso, o autor afirmou que, no momento em que o preposto da requerida se apresentou para realização do corte, o próprio aplicativo da requerida já mostrava a quitação das contas, o que não foi impugnado especificamente na defesa e, portanto, presume-se verdadeiro, na forma do art. 341, caput, do CPC. A par de tais argumentos, tal como afirmado pelo Juízo de origem, não há prova do cumprimento dos requisitos da notificação prévia, nos termos do art. 121, §§ 2o a 4o, da Resolução No 14/2011 da ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. Por fim, a religação do serviço somente ocorreu em 02/12/2021, 9 (nove) dias após o pagamento e, mesmo assim, por ordem judicial, havendo violação ao art. 121, § 7o, da Resolução No 14/2011 da ADASA, que dispõe que o serviço deve ser religado em até 3 (três) horas em caso de suspensão indevida, ou mesmo de 16 (dezesseis) horas após o pagamento, conforme anexo IV da mesma resolução.
V. Evidente, portanto, que a interrupção do fornecimento de água, além de indevida, perdurou por prazo superior ao necessário, privando o recorrido de serviço essencial à própria sobrevivência humana. Assim, violada a dignidade e a integridade psíquica do autor, configurado está o dano moral. O valor arbitrado, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra razoável e proporcional nas circunstâncias do caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.